Tribunal: TJMT
Processo: 0039365-25.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039365-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ERIVELTON DIAS FARIAS - CPF: 041.039.521-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS SUCESSIVOS - ABSOLVIÇÃO,

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO OU PARA A CONDUTA DESCRITA NO §3o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA - DEPOIMENTOS DE USUÁRIA, AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DO ILÍCITO, SOMADAS ÀS DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU QUE DISTRIBUÍA GRATUITAMENTE ENTORPECENTES AOS USUÁRIOS NO LOCAL – VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REGIME INICIAL MAIS SEVERO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA -
RECURSO IMPROVIDO.

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, ou ainda, para a conduta descrita no art. 33, §3o da mesma Lei, tal como requerido pela defesa.

Pela quantidade da pena 06 anos de reclusão aplicada, caberia a imposição do regime inicial semiaberto.

Contudo, por trata-se de réu que ostenta reincidência específica, (autos no 0027409892010 – 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS), não há ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, consoante entendimentos dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
ERIVELTON DIAS FARIAS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0039365-25.2018.811.0042 (Código 548348), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 55176456).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro noartigo336, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28, ou, para a conduta descrita no art. 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006. (Id. 55176463).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 55176464).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 56825487).

“
Sumário: Acusado condenado pelas práticas delitivas previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas ou para aquela prevista no artigo 33, §3o, da mesma Lei, sob a alegação de ausência de provas da autoria delitiva – Subsidiariamente, busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, passando-o do fechado para o semiaberto – Improcedência – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu – Circunstâncias do flagrante evidenciam a traficância – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção da condenação – Não obstante a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente específico – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do apelo.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
ERIVELTON DIAS FARIAS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0039365-25.2018.811.0042 (Código 548348), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, sendo contestada apenas a autoria da traficância, sob argumento que a droga encontrada em poder da apelante era para uso próprio.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) Consta no incluso inquérito Policial que no dia 07 do outubro de 2018, por Volta de 12h, na Rua Macabu, Bairro Pedregal, nesta capital, o denunciado Erivelton Dias Farias trazia consigo e vendia 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 3,815 g (três gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo n°. 3.14.20] 8.48547-01, fls. 13,114-IP).

De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares se deslocavam pelo bairro Pedregal e, quando passavam próximo à base militar daquela região, avistaram o denunciado no exato momento em que ele realizava a venda de uma porção de droga para a usuária Adislaine de Oliveira Sales Braga.

Diante dessa situação, os militares efetuaram a abordagem do denunciado e da usuária. Realizada a busca pessoal no denunciado Erivelton, os policiais efetuaram a apreensão de 01 (uma) porção de cocaína e do valor de R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com a usuária Adislaine, havia a quantia de R$ 8,00 (oito reais).

Conduzido à delegacia e interrogado pela autoridade policial, 0 denunciado Erivelton admitiu que, no momento em que fora abordado, entregaria uma pedra de pasta base de cocaína para Adislaine. Contudo, alegou que faria o consumo compartilhado do referido entorpecente. Informou que o dinheiro era proveniente do seu trabalho durante a eleição e que, apesar de Adislaine estar com dinheiro, não cobraria valor algum pela droga.

Em sentido contrário, Adislaine confirmou ter procurado o denunciado para a compra de drogas. Narrou que no local da abordagem, Erivelton realizava a venda de entorpecente para diversos usuários. Disse que, naquele momento, usaria seus R$ 8,00 (oito) reais para adquirir uma porção de pasta base como referido indivíduo. Por fim, acrescentou que já tinha comprado drogas com o denunciado em outras oportunidades.

A folha de antecedentes do acusado indica que ele responde a outros dois processos por delitos semelhantes perante a 9a Vara Criminal (códigos 520165 e 517615), tendo obtido a liberdade provisória em 15/08/2018, todavia, ao qual parece, retomou as atividades de mercancia de drogas.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, que detalharam o memento em que o denunciado entregava as porções de drogas para a usuária de drogas, além dos antecedentes do referido indivíduo, são elementos que confirmam a praticado tráfico de drogas. Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Erivelton Dias Farias come incurso nos arts. 33, ‘caput‘, da Lei l1.343/06.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...) Do mérito

Pretende-se, nestes autos, atribuir a ERIVELTON DIAS FARIAS, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, por estar no dia 07.10.2018, vendendo substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 23) e pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fl. 25/30), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu ERIVELTON DIAS FARIAS

quando ouvido em juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) Foi isso mesmo que aconteceu? Eu sou muito conhecido lá na região, né, ai os usuários me vê. Qual que é a região? Lá do Pedregal, Leblon, bem naquele trevo e eu fico ali quando eu não ‘tô’ na casa do meu pai; aí eu fumo aqui, dou pra um, dou pra outro; aí quando eu não tenho também fico pedindo pra eles lá; mas bem nessa hora que eles ‘passou’, eu tinha, o Juca do Guaraná ‘tava’ na eleição, ‘tava’ trabalhando de balançar bandeirola, peguei um dinheiro e fui lá no Areão, peguei essa pedra de base, eu ‘tava’ vindo, aí eu encontrei ela (usuária) aí ela falou: ‘e o óleo (?)’, eu falei: ‘tô com um óleo aqui bora fumar’, aí ‘nóis’ ia fumar, faltava eu comprar o isqueiro do cigarro, ela falou: ‘você não tem (?)’, ‘eu não tenho, toma oito real aqui vai lá e compra’, na hora que eu ‘tava’ dando os oito ‘real’ pra ela o policial viu, pensou que eu ‘tava’ dando droga pra ela, pegou e me abordou, eu nem reagi nem nada (...). Então o senhor não estava comercializando? Não. E o senhor comprou essa droga aonde? Lá no Areão. Pagou quanto? Paguei cinquenta ‘real’ na pedra de base. E o senhor falou que estava desempregado, o senhor arrumou emprego onde? Eu ‘tava’ trabalhando de ficar lá no Trevo com a bandeirola do Juca do Guaraná. E o senhor ganhou quanto? Duzentos e cinquenta porque eu trabalhei a semana toda. Perguntas da defesa – O senhor falou o que? Que o senhor ia dar a droga pra ela? Não. Ia dar umas moeda ‘pra’ ela pra comprar cigarro e isqueiro, oito ‘real’, eu ‘di’ pra ela (...). Mas não foi encontrado uma pedra com ela? Não. A pedra era minha. A polícia falou que o senhor estava repassando essa pedra? Não. ‘Tava’ passando o dinheiro pra ela comprar lá, a pedra era minha, ‘tava’ na minha mão. Ela disse que o dinheiro era dela e que ela estava comprando do senhor na delegacia? Ah, não sei o que falou lá, mas o que aconteceu foi isso. Por que que ela iria falar que o senhor, que ela estava adquirindo a droga? Pra ela sair logo né, só pode. O senhor falou que dá droga pra um, dá droga pra outro? Não. Porque quando eu compro alguma pedra assim, eu dou uns ‘pega’ pra um, quando eu não tenho, eu ‘pito’ também, se eu tiver e não dá, eles falam que ‘tô tirando’; aí quando eu peço ‘não, aquele dia você me tirou, você não me deu, não vou dá nada pra você não’, então, direto quando eu pego, eu dou um ‘pega’ pra quem tá perto de mim (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 131)

A testemunha Policial Militar, CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA
quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...) O senhor se recorda dessa abordagem? Sim. Como vocês chegaram até ele? Vocês estavam fazendo rondas? Foi no dia da eleição, dia sete, até a área não é do nosso batalhão, estávamos indo ‘pro’ Comando Geral, ai passando, vimos que ele estava sentado com alguma coisa na mão e tinha três pessoas em fila na rua esperando (fez sinal de entre aspas) para ser atendidos, entendeu. Aí a gente foi, olhou ‘esse cara não tá traficando aqui na rua, na frente, a essa hora’, era a hora do almoço, a gente deu a volta na quadra, passou, ele estava lá ainda, só que só estava a última da fila, que era essa mulher; a gente parou o carro um pouco a frente deles, entramos em contato com alguma guarnição, porém, no dia da eleição estavam todas empenhadas, né, a gente fez a abordagem, foi encontrado uma pedrinha, uma pedra que aparentava ser pasta base e o dinheiro; ele mesmo falou que estava ali a pouco tempo, comprou e estava revendendo e a, essa autuada afirmou que estava pra comprar com ele, estava esperando a vez. E ai vocês encaminharam todo mundo para a delegacia? Isso. Aí mesmo assim, como a gente estava em outro veículo, pediu apoio a uma guarnição ordinária (...) colocou ele no camburão e levou ‘pro’ CISC Verdão (...). Perguntas da defesa – (...) Esses três vírgula seis gramas de pasta base que foi pego com o réu, ele ‘tava’ aparentando assim que ele estava em estado neurótico, tinha fumado, estava fumando? Não. Ele estava lúcido e ele estava lascando a pedrinha de pasta base pra vender, entendeu, não sei quantas ele já tinha vendido ou quantos gramas ele comprou; ‘tava’ lascando, ‘tava’ bem lúcido, tinha dinheiro com ele (...); então, ali a pessoa chegava ‘eu quero cinco reais’, ai ele lascava a pontinha e vendia, ‘eu quero dez reais’, lascava uma ponta maior e vendia, assim que eles fazem (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 131)

Segundo declaração prestada pelo acusado ERIVELTON em juízo, o mesmo admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, no entanto, alegou que seria para o consumo e que não tinha finalidade mercantil.

Alegou que no momento dos fatos, a usuária Adislaine lhe perguntou se tinha ‘óleo’ (pasta base de cocaína), oportunidade que disse que sim e a convidou para fazerem o uso da droga juntos. Justificou que no momento que os policiais chegaram, havia acabado de passar a usuária o valor de oito reais para a mesma comprar o isqueiro para fazerem o uso da droga.

Anotou que tinha o costume de ceder parte do seu entorpecente para outros usuários fazerem o consumo, justificando que quando também não tinha droga para consumir, ganhava de outros usuários o alucinógeno.

Em fase policial, o réu Erivelton apesar de alegar que a droga era para o seu consumo e da usuária Adislaine, admitiu que no momento da abordagem repassava a usuária a porção de pedra de pasta base de cocaína para que ela fumasse no cachimbo e não dinheiro para a compra de isqueiro, como alegado em juízo.

A priori, insta consignar que ainda que fosse verdadeira essa versão do réu de que o entorpecente era para seu consumo e que cederia parte dele para o consumo da usuária Adislaine, já infringiria em um dos núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas, qual seja: fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)” (grifo nosso)

A alegação da defesa para desclassificação para uso compartilhado não se sustenta, porquanto não demonstrado que a usuária Adislaine seria pessoa do relacionamento do réu, sendo pelo próprio acusado afirmado que fornecia para qualquer usuário.

Por outro lado, os policiais militares CARLOS e LUIZ RAFAEL
quando ouvidos em fase investigativa relataram detalhes da ocorrência, explicando que quando a guarnição passou pela rua atrás da base Comunitária da polícia militar do bairro Pedregal visualizou o acusado exercendo a venda de entorpecente a uma usuária de droga. Relataram que procederam a abordagem dos mesmos, ocasião que encontraram em poder do acusado uma porção de pedra lascada de pasta base de cocaína, além de expressiva quantia de dinheiro em notas trocadas e com a usuária apreenderam o valor de oito reais, ocasião que a mesma admitiu que estava no local para adquirir entorpecente do réu.

O policial CARLOS VINICIUS ouvido em juízo
manteve a mesma versão dada em fase policial, ressaltando que foi visualizado a atitude suspeita do réu sentado e próximo dele uma fila de três pessoas na rua, indicando que estavam esperando para serem atendidos pelo réu, ocasião que deram a volta com a viatura e quando aproximaram do acusado, visualizaram apenas o réu e a última pessoa que estava na fila que foi identificada como usuária de drogas. Relatou que foi feita a abordagem no acusado e encontrado em seu poder uma pedra de pasta base, além de dinheiro. Ressaltou que na ocasião o réu, inclusive, admitiu que estava há pouco tempo no local e que realmente havia comprado o entorpecente e estava revendendo. Ressaltou também que a própria usuária de droga admitiu que estava no local esperando a sua vez para adquirir a droga com o réu Erivelton.

Referido policial anotou que o réu estava lúcido e que em posse dele foi apreendido dinheiro e uma pedra de pasta base de cocaína lascada e pela situação do flagrante, onde foi visualizado pessoas próximos a ele, concluiu que o mesmo realizava a venda do entorpecente lascando a pedra de pasta base de acordo com o que era pedido pelo usuário, situação comum na venda de droga.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, a usuária de droga

ADISLAINE em depoimento prestado em fase policial confirmou que no momento da abordagem estava no local para adquirir entorpecente do réu Erivelton, destacando que o acusado há muito tempo realiza o tráfico de drogas na região e que não era a primeira vez que adquiria entorpecente com ele:

“(...) QUE afirma que iria comprar R$ 8,00 (oito reais) de pasta base com Erivelto; QUE afirma que a GUPM chegou no momento em que a declarante estava entregando o dinheiro para realizar a compra do entorpecente com Erivelto (...) QUE indagada se sempre adquiri entorpecente com Erivelto, respondeu que sim (...) QUE indagada se Erivelto realiza trafico de drogas há muito tempo na localidade, respondeu que sim (...)”
– Depoimento de fl. 20

Insta consignar que a quantidade de droga apreendida, cerca de 3,86g de cocaína muito embora não revele tão expressiva, se mostra bem acima do que pode ser considerada para uso de uma pessoa, ainda mais na situação dos autos que a usuária que pretendia adquirir a droga foi flagrada no ato da aquisição do entorpecente, ficando, portanto, demonstrado que o quantum apreendido destoa do sugerido pelo art. 28 §2o da Lei n. 11.343/06.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moares e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

Portanto, não há dúvidas de que o réu ERIVELTON possuía o entorpecente com o intuito de praticar a comercialização ilícita, ainda mais levando em consideração que foi apreendido dinheiro em notas trocadas que não foi comprovado a origem lícita, além da própria usuária de droga ter confirmado perante a autoridade policial a versão dos policiais de que no momento da abordagem, de fato, estava no local adquirindo entorpecente do réu Erivelton.

Frise-se que em consulta aos antecedentes criminais do acusado às fls. 65; 67; 146 e 150, verifica-se que o acusado já foi condenado pelo mesmo delito de tráfico de drogas (processo n. 0027409892010), além de responder outras duas ações penais por delitos semelhantes, o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delituosa.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Insta consignar que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Aliás, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas para fins de comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ERIVELTON DIAS FARIAS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33 “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado ERIVELTON DIAS FARIAS, brasileiro, convivente, servente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03.03.1992, inscrito no RG n°. 17679150 SSP/MT, filho de Etelvino Dias Farias e Laudiceia Dias Farias, residente na Rua Nortelândia, n. 01, quadra 02, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, núcleo trazer consigo.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e conseqüências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 3.86g (três gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que ações as penais em curso ambas pelo delito de tráfico de drogas, sob os códigos 517615 e 520165, não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência específica do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas no processo sob o n. 0027409892010 - documento de fls. 65, friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241, STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em beneficio do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, processo sob o n. 0027409892010 – no juízo da 3o Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, com sentença transitada em julgado em 08.02.2012, a pena de cinco anos, quatro meses e cinco dias, conforme documento de fls. 65.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Por isso, encontro a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta a segunda condenação por tráfico de drogas, além de possuir outras duas ações penais em trâmite pelo mesmo delito em comento, conforme se denota dos seus registros criminais (fls. 65; 146 e 150).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ERIVELTON DIAS FARIAS, brasileiro, convivente, servente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03.03.1992, inscrito no RG n°. 17679150 SSP/MT, filho de Etelvino Dias Farias e Laudiceia Dias Farias, residente na Rua Nortelândia, n. 01, quadra 02, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a
pena de multa em 600 (seiscentos) dias,
que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT.

Determino à incineração da substância entorpecente apreendida.

Lado outro, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas da quantia de R$187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), posto que não comprovado a origem lícita e, ademais, claramente demonstrado serem oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Anoto que o valor de R$ 8,00 (oito reais) apreendido em poder da usuária Adislaine já foi restituído à mesma, conforme termo de entrega de fl. 23, motivo pelo qual, DEIXO de deliberar a respeito..” (Id. 55176456).

Observa-se que o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelo apelante, especialmente na certeza colhida nas palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante em ambas as fases da persecução criminal, nas declarações testemunhais em sede extrajudicial feitas pela usuária Adislaine de Oliveira Sales Braga, que foi abordada no exato momento em que efetuava a compra do entorpecente, sendo encontrada com a mesma o valor de R$8,00, que segundo ela própria afirmou, seria utilizado para a aquisição do entorpecente.

Além das provas já citadas, observa-se ainda que o próprio réu em suas declarações, admitiu a propriedade da droga, contudo, alegou que seria para consumo próprio, embora tenha declarado que era muito conhecido na região e sempre quando tinha entorpecente, distribuía para os usuários, sob a justificativa de que, quando ele não tinha, os usuários também lhe forneciam.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas a de trazer consigo e entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Veja-se:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer,
ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (sic).

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia para se configurar a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas.

Importante ressaltar que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, ou ainda, para a conduta descrita no art. 33, §3o da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, até porque, em nenhum momento se fez referência à usuária Adislaine como sendo pessoa do relacionamento do réu, conforme prevê o §3o, do art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, pela quantidade da pena 06 anos de reclusão aplicada, caberia a imposição do regime inicial semiaberto. Contudo, por trata-se de réu que ostenta reincidência específica, (autos no 0027409892010 – 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS), não há ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, conforme entendimentos dos Tribunais Superiores. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1o, IV, C/C §2o, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo
(semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 177771 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)
”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).

Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço.

2. Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo; ademais, a pena-base foi fixada além do mínimo, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 611.507/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)”

Logo, não há qualquer alteração a ser realizada.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Erivelton Dias Farias
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021